Tribunal: STF
Processo: Rcl 48850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C.M.F. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Agravo de Instrumento 5044925- 46.2020.4.04.0000), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento conjunto da ADI 4901, da ADI 4902, da ADI 4903, da ADI 4937 e da ADC 42 (todas de relatoria do Min. LUIZ FUX). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 10, fls. 2/18): 
    A presente Reclamação é ajuizada com o objetivo de garantir a autoridade da decisão proferida por essa E. SUPREMA CORTE em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente no julgamento das ADl's 4901, 4902, 4903 e 4937, e da ADC 42, estando inserida na hipótese de cabimento prevista no inciso III, do artigo 988, do Código de Processo Civil.
    (...)
    Conforme será melhor exposto adiante, ao prover por maioria o Agravo de Instrumento manejado pelo Ministério Público Federal, a decisão reclamada proferida pela 3ª. TURMA do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO, foi contrária ao entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas, pois afastou a aplicação da Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal) — mais especificamente o artigo 62 —, expressamente reconhecido como constitucional por essa E. SUPREMA CORTE.
    (...)
    A decisão reclamada foi proferida por maioria da 3ª. TURMA do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO, no Agravo de Instrumento que ali tramita contra a Reclamante, manejado pelo Ministério Público Federal e autuado com n. 50044925-46.2020.4.04.0000/PR, o qual visou reformar o r. despacho decisório proferido na Execução de Sentença autuada com n. 5002744-88.2016.4.04.7010/PR que tramita contra a mesma Reclamante na 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR.
    (...)
    A Reclamante é proprietária de imóvel localizado na Zona Rural do Município de Campo Mourão-PR, numa região denominada “Cidade Lago Azul”, tendo ali como um dos seus limites o existente Reservatório Usina Mourão I de propriedade da Companhia Paranaense de Energia– COPEL.
    Considerando a localização desse imóvel de propriedade da Reclamante, margeado que está pelo lago artificial da citada Usina Mourão I, manejou o Ministério Público Federal contra aquela uma Ação Civil Pública autuada com n. 2000.70.10.001964-1/PR junto a 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR, buscando obrigar-lhe a recompor a Área de Preservação Permanente – APP existente sobre esse seu imóvel, que seria constituída de uma área de 100 metros contados a partir do nível máximo normal do citado lago artificial que é a cota 612 e ali deixar assim de erigir benfeitorias e se erigidas providenciar a demolição, promovendo a recuperação ambiental com cobertura vegetal tecnicamente adequada a tal fim.
    Essa obrigação defendida de aplicação pelo Ministério Público Federal na sua Ação Civil Pública, teria fundamento no contido no artigo 1º e 2º da Lei 4.771/1965 (extinto Código Florestal).
    (...)
    Transitado em julgado a decisão proferida na referida Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Federal que determina a necessidade de respeito pela Reclamante das metragens traçadas no extinto Código Florestal e Resolução Conama, manejou o primeiro contra essa última, uma execução de sentença autuada com n. 5002744-88.2016.4.04.7010/PR que tramita na 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR, objetivando exigir dessa última a recomposição da referida APP existente em seu imóvel, com proibição de erigir ou forçar-lhe a demolir as benfeitorias eventualmente existentes dentro da referida área de preservação permanente apurada de tamanho na forma da revogada Lei 4.771/1965.
    Considerando o grande transcurso de tempo havido desde o manejo da Ação Civil Pública até a obtenção de julgado a permitir ao Ministério Público Federal, como o fez, manejar execução no bojo da própria ação, sobreveio a promulgação da novel Lei 12.651/2012, o chamado novo Código Florestal regulamentador do direito ambiental no Brasil, que no seu artigo 62, trouxe nova forma de apuração da metragem de área de preservação permanente – APP em imóveis margeados por lagos artificiais, no que se inclui o objeto da demanda trazida à discussão pelo Ministério Público Federal contra a aqui Reclamante.
    Sobreveio ainda o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade – ADC n. 42 que englobou também as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, onde dentre tudo o ali decidido, esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a constitucionalidade do artigo 62 da Lei 12.651/2012 que como dito acima, repita-se, traz nova forma de apuração das dimensões de APP em imóveis margeados por lagos artificiais.
    Foi considerando esse acontecimento legal e também judicial, onde o novo Código Florestal criou verdadeiro fato novo em torno da apuração de metragem da APP em imóveis margeados por lagos artificiais, e o fato desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ter declarado a constitucionalidade dessa nova forma de apuração de metragem da APP, que o Juízo a quo da 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR, decidiu por aplicar essa nova regra de apuração de metragem de APP ao caso presente, impedindo assim que a execução do julgado manejada pelo Ministério Público Federal contra a Reclamante continuasse com base em apuração de metragem de APP calcado em lei revogada.
    (...)
    Desse entendimento do Juízo a quo impeditivo da continuidade do feito executivo manejado pelo Ministério Público Federal é que este manejou o Agravo de Instrumento, provido por maioria pela 3ª. TURMA do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO, do qual adveio a r. decisão reclamada composta tanto do primitivo v. acórdão como do v. acórdão complementar que decidiu embargos aclaratórios.
    (...)
    Da leitura dos votos decisórios permite-se entender que o E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO, por sua 3ª. TURMA, negou aplicação ao caso da regra nova para fins de apuração de área de preservação permanente – APP, na forma do artigo 62, do novo Código Florestal, afastando sua incidência, ainda que a constitucionalidade deste dispositivo tenha sido confirmada por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
    (...)
    Conforme mencionado anteriormente, esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento das ADI 4901, ADI 4902, ADI 4903, ADI 4937 e ADC 42 – reconheceu, dentre outras, a constitucionalidade do artigo 62 da Lei 12.651/2012.
    (...)
    Essencialmente, com a leitura desse voto condutor em parte acima transcrito, fica evidenciado que o artigo 62 que traz nova regra para fins de apuração de metragem de APP em relação a reservatórios registrados ou contratados em período anterior a MP 2166-67/2001 se aplica ao caso da Reclamante, pois a Usina Mourão I que margeia o seu imóvel foi registrado antes dessa citada Medida Provisória.
    (...)
    A partir dessa constatação evidente que a coisa julgada material deva ser relativizada, pois é impossível de se exigir aplicação ultrativa da lei na qual o dano se iniciou, no caso o revogado Código Ambiental.
    Tratando o caso em testilha, de verdadeira ausência de violação a coisa julgada, ficando evidente que a intenção do TRF da 4ª Região adotando esse argumento, quer é burlar a determinação emanada dessa E. Corte, de aplicação retroativa da novel lei ambiental, trouxe o Des. Federal Relator que foi voto vencido na decisão reclamada, verdadeira luz à compreensão da matéria posta em discussão.
    (...)
    Em se tratando de dano ambiental, verdadeiramente não há que se tê-lo como ato jurídico perfeito e acabado, já que se perpetra no tempo, e por isso andou bem o acima citado E. Des. Federal Relator ao demonstrar no seu voto divergente que aqui Excelência evidentemente não há que se falar em violação à coisa julgada como infelizmente defendido pela maioria da 3ª. TURMA do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO.
    (...)
    É para essa situação vivida nesse presente caso, que o ordenamento jurídico traz possibilidade de relativização da coisa julgada, exatamente para que haja uma ponderação entre a imutabilidade e a flexibilização quando se tratar de temas que pela alteração da lei de regência, alterando assim a relação jurídica, passem a tratar um ato/fato como legal que antes era tido como ilegal.
    (...)
    Nesse particular, a eficácia retroativa da dita novel legislação ambiental, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamento das ADIs e da ADC indicadas preambularmente como paradigma e que evidentemente restou contrariado pela decisão reclamada.
    (...)
    Ainda que assim não o fosse, não se pode olvidar que os julgamentos ocorridos em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante quanto aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, em todos os seus níveis, conforme estabelece o artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1997 7 e artigo 102, §.2º, da Constituição Federal. 
    In casu, significa dizer que, reconhecida a constitucionalidade do Código Florestal de 2012 – inclusive, individualmente, do citado artigo 62 – por esse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sua aplicação deve ser imediata, em consonância com o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
    Nesse sentido, a discussão acerca da validade de tais normas restou superada, de maneira que qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a eficácia normativa da Lei Federal n.º 12.651/2012 é grave e viola a autoridade desse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devendo, portanto, ser cassada.
    Requer:
    i) liminarmente, seja suspensa EXECUÇÃO DE SENTENÇA autuada com n. 5002744-88.2016.4.04.7010/PR que tramita contra a Reclamante na 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR, até o julgamento da presente Reclamação, devendo ser expedida ordem nesse sentido àquele juízo, de modo a evitar dano irreparável àquele;
    (...)
    iv) seja, por fim, declarada procedente a presente Reclamação, a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO através de sua 3ª. TURMA no Agravo de Instrumento autuado com n. 50044925-46.2020.4.04.0000/PR, no sentido de se amoldar, de forma escorreita a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, o que se dará mantendo-se incólume o r. despacho agravado de lavra do Juízo Federal da 1ª. VARA FEDERAL DE CAMPO MOURÃO-PR.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...)
    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX, nas quais se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entre os quais o art. 62, que trouxe nova forma de apuração para as dimensões de Área de Preservação Permanente em imóveis margeados por reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público.
    No julgamento conjunto das referidas ações, ocorrido em 28.2.2018, esta CORTE analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, denominado Novo Código Florestal, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, declarando a constitucionalidade dos artigos 3º, XIX; 4º, III, e § 1º e § 4º; 4º, § 5º e § 6º; 5º, caput, § 1º e § 2º; 8º, § 2º; 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; 13, § 1º; 15; 44; 48, § 2º; 61-A; 61-B; 61-C; 62; 63; 66, § 3º, § 5º e § 6º; 67; 68; 78-A do Código Florestal.
    Considerando os paradigmas invocados e a decisão reclamada, não é cabível o conhecimento da reclamação, por não se observarem os requisitos para o afastamento excepcional do impedimento do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de título executivo judicial transitado em julgado.
    O ato reclamado é acórdão do TRF-4, proferido em sede de agravo de instrumento, que manteve a higidez do título executivo judicial em procedimento de cumprimento de sentença condenatória de ação civil pública ambiental, transitada em julgado antes do julgamento dos paradigmas, do qual destaco a ementa (doc. 12, fls. 119/120):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 12.651/2012. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
    2. Ao apreciar o disposto no art. 62 do Código Florestal de 2012, assentou que o estabelecimento de dimensões diferenciadas em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos.
    3. Portanto, em relação a reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente é a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, a qual não precisa observar a distância mínima prevista no art. 5º do mesmo Código.
    4. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 611503, a condição para relativização da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formando antes do trânsito em julgado do título em execução.
    5. Constituído o título executivo previamente à formação do parâmetro de controle do STF, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não têm a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida, impondo-se prosseguir com o cumprimento do julgado.
          Por oportuno, registro as informações constantes do voto vencedor do julgado acima (doc. 12, fls. 93-97):
    O juízo a quo decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial aquela extraída do artigo 62 (lotes que margeiam o reservatório).
    (...)
    Ao se interpretar o inciso III do § 1º do artigo acima citado (525), cumulado com os seus §§ 12, 14 e 15, percebe-se a necessidade do estudo do precedente (controle de constitucionalidade) que, por ocasião, estiver vinculado à espécie.
    O primeiro ponto que emerge é aquele relacionado ao tipo de provimento de controle constitucional, já que o §12 se refere, expressamente, à obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF/88.
    Outro ponto importante, é a data do precedente, que deve ser anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Se for posterior, não poderá ser analisado em impugnação ao cumprimento de sentença, mas somente em ação rescisória (com eventual pedido de tutela antecipada de urgência/evidência). 
    Percebe-se que o CPC não disciplinou a situação onde o STF reconhece a constitucionalidade de um dispositivo de lei que fora afastado pela decisão com trânsito em julgado (título executivo).
    (...)
    Assim, se trate de decisão do STF que reconheceu inconstitucional ou que reconheceu constitucional, o tratamento é o mesmo: art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 - mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Todavia, ressalta-se, a aplicação analógica (e teleológica, conforme o Min. Teori Zavaski) resta condicionada pela anterioridade do julgamento do STF em relação ao trânsito em julgado que deu origem ao título executivo judicial.
    No caso em tela, consoante consta no dispositivo da sentença, confirmada em grau recursal, aos réus foi imposta a obrigação de fazer consistente em demolição e tratamento de entulhos. Registre-se: título executivo teve seu trânsito em julgado antes de 2015.
    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
    Em trecho mais específico sobre as normas aplicáveis a este caso concreto, afirmou o STF, ao analisar o artigo 62 do Código Florestal de 2012, que "o estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III)."
    Portanto, em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.
    A Barragem do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR, formou-se antes de 2001. Dessa forma, se enquadra nos termos definidos pelo artigo 62 da Lei n. 12.651/2012.
    Assim e em tese, a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum não deveria, obrigatoriamente, observar os limites do art. 5º do mesmo Código Florestal de 2012, qual seja a faixa mínima de 30 (trinta) metros, tudo conforme interpretação do aludido entendimento do STF.
    Entretanto, antes de se (re)valorar o conteúdo do título executivo originário (saber se, tecnicamente, as estruturas a serem demolidas estão em área de APP, ou seja, dentro da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), cabe decidir se a própria redefinição é possível de ser feita na atual fase processual, isso é, em impugnação ao cumprimento de sentença. 
    Entendo que não.
    Conforme análise do já citado acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)].
    Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.
    Com efeito, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do TRF-4, o trânsito da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, que originou na condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior ao decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, ocorrido em 28/2/2018.
    O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do Código Florestal (Lei 12.651/2012), sendo pertinente relembrar o que disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”
    Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral cuja tese se transcreve:
    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Não havendo situação concreta para se aplicar o paradigma para a relativização da coisa julgada, ter-se-ia inobservada a posição da CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.” (Rcl 603, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/6/1998, DJ 12/2/1999), objetivo aqui almejado pela Reclamante. 
    Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente